Tribunal: TJES
Processo: 5002052-42.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N
º
5002052-42
.20
21
.8.08.00
35

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REPETIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO
–
IPTU –
PAGAMENTO NA
EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DOS FATOS GERADORES –
FALTA DE QUALIDADE DE SUJEITO PASSIVO -
PAGAMENTO
INDEVIDO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminares de ausência de dialeticidade recursal, coisa julgada e ilegitimidade passiva rejeitadas.

2
.

A
ausência de comunicação ao Fisco da modificação da posse/propriedade/domínio útil do imóvel não importa em
prorrogação da qualidade de
sujeito passivo da relação tributária (
contribuinte do imposto
)
, já que cessado o exercício da propriedade, posse ou domínio útil sobre o imóvel.
Precedentes deste Tribunal.

3
.
N
a hipótese dos autos,
quando d
a configuração do fato gerador do IPTU e taxa de lixo relativos aos exercícios de
2002 a 2016,

a Associação Apelante não mais possuía nenhuma relação de domínio com o imóvel,
passando o adquirente do
lote
a deter a condição de contribuinte/
sujeito passivo
do Imposto
Predial e Territorial Urbano.

4
.
Reconhecido como indevido o pagamento do tributo, deve ser
o Município Apelado condenado à repetição do indébito tributário, devendo os valores serem atualizados,
conforme entendimento sumular nº 523 do STJ,
com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento, e juros de mora,
na forma do art. 48-A, da Lei Municipal nº
3.375/1997,
a partir do trânsito em julgado (
art. 16
7
,
parágrafo único
, do CTN e
Súmula
nº
188, do STJ).

5
.
R
ecurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002052-42.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R
APELAÇÃO CÍVEL N
º
5002052-42
.20
21
.8.08.00
35

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES

em face da r. sentença proferida no Id 4414513 pela 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES nos autos da
ação ordinária

por ela ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA

que

julgou improcedente a pretensão autoral de repetição do indébito dos valores pagos a título de IPTU e taxa de lixo inscritos na CDA nº 3213/2013 relativa ao imóvel de inscrição imobiliária nº 02.01.005.0348.001.

Em suas razões (Id 4414516), a Associação Apelante sustenta que não há violação à coisa julgada firmada nos autos da execução fiscal nº 0048689-20.2013.8.08.0035, uma vez que a mesma foi extinta pelo pagamento dos débitos executados e ainda de outros cobrados administrativamente, motivo pelo qual não há coisa julgada material.

Alega que o artigo 34, do CTN, c/c artigos 136 e 142 da Lei Municipal nº 3.375/1997 (Código Tributário Municipal de Vila Velha) preveem a regra matriz de incidência do IPTU estabelecendo que o contribuinte é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Assim, defende que todos os pagamentos realizados pela apelante são indevidos na medida em que não é proprietária ou possuidora do referido imóvel desde 08 de junho de 1978, data em que o lote foi vendido, conforme escritura de venda do imóvel.

Argumenta que, somado a isso, conforme consta no espelho de cadastro do imóvel emitido pelo Município, o atual contribuinte do imóvel é a “Fraternidade Mensageiros de Oxalá” inscrita no CNPJ nº 27.230.234/0001-91.

Logo, aduz que no caso de pagamento indevido, é garantida a restituição total do tributo, conforme expressa previsão do art. 165, I, do CTN c/c art. 49, I, da Lei nº 3.375/1997.

Diante do exposto, requereu a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município Apelado na repetição do indébito tributário no montante de R$ 15.876,38 (quinze mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), com incidência de juros e correção monetária.

Contrarrazões (Id 4414522) em que Município Apelado requer a manutenção da sentença, suscitando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, a existência de coisa julgada. No mérito, defende a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da execução fiscal pois ao efetuar a venda do imóvel, não cumpriu a obrigação acessória de comunicar ao Fisco, motivo pelo qual continuou figurando como responsável pelo imóvel, bem como por não ter comprovado que não é possuidora ou titular do domínio útil sobre o imóvel.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 09 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a Associação Apelante requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de repetição do indébito tributário no montante de R$ 15.876,38 (quinze mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), com incidência de juros e correção monetária, aduzindo que por ter vendido o imóvel objeto do tributo em 1978, não é contribuinte do IPTU e da taxa de lixo.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada suscita, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que reiterados os argumentos já apresentados na fase postulatória, sem qualquer impugnação específica dos argumentos da sentença.

Sem razão a preliminar.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO

P
ois bem.
Na
hipótese,
o Juízo de 1º Grau
não
apreciou as matérias preliminares suscitadas pelo Município Apelado em contestação, repetida
parcialmente
em sede de contrarrazões ao recurso de apelação nos seguintes termos:

Das preliminares
.

Conforme narrado, o Município de Vila Velha, em preliminar de contestação, sustenta a existência de coisa julgada e sua ilegitimidade passiva quanto à cobrança dos valores pagos a título de verba honorária, uma vez que a cobrança deveria ser pleiteada em face da Associação dos Procuradores.

No entanto, dispõe o art. 488 do CPC, in verbis:

“
Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.”

Assim, em atenção ao disposto no citado artigo, bem como prezando pela preferência do julgamento do mérito da causa, deixo de analisar as preliminares suscitadas e passo a analisar o mérito da demanda, conforme segue.

Considerando que o princípio da primazia do julgamento de mérito não impede a análise das preliminares, que se acolhidas obstam o exame do mérito da ação, passo
à sua análise
.

Relativamente à coisa julgada, de plano,
rechaço
a sua configuração haja vista que tal matéria não foi apreciada no bojo da execução fiscal, tendo sido extinta apenas em razão do pagamento (art. 924, II, do CPC), não formando coisa julgada material, impeditiva de ajuizamento de nova ação.

No tocante à ilegitimidade passiva quanto ao ressarcimento dos honorários, igualmente, não merece acolhida, haja vista que o valor total do pretendido ressarcimento foi pago mediante DUA emitida pelo Município Apelado, sendo a destinação de parte do valor indiferente para a aferição da legitimidade.

Ultrapassadas tais questões, em relação ao direito de repetição do indébito tributário, concluo que assiste razão à parte apelante, haja vista que a documentação colacionada comprova que houve a alienação do imóvel objeto da exação de IPTU muitos anos antes do fato gerador.

Consta dos autos a documento constando a informação da venda do lote assinado pelo representante da Associação e pelo comprador datado de 08 de junho de 1978 (Id 4414482), bem como as certidões dos Cartórios de Registros de Imóveis da 1ª e da 2ª Zona de Vila Velha (Id’s 4414483 e 4414484) atestando que não há matrícula ou registro do
Lote de terreno sob o nº 04, da Quadra G, do loteamento Vila Guilhermina, bairro Paul, Vila Velha,
motivo pelo qual não foi registrada a venda do referido imóvel.

E, mesmo que tivesse registro, a ausência de comunicação ao Fisco da modificação da posse/propriedade/domínio útil do imóvel não importa em prorrogação da qualidade de sujeito passivo da relação tributária (contribuinte do imposto), já que cessado o exercício da propriedade, posse ou domínio útil sobre o imóvel.

No mesmo sentido, confira-se julgado deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Na hipótese em apreço, no momento da materialização do fato gerador do IPTU relativo aos exercícios de 2005 a 2009, a agravante já não mais guardava nenhuma relação de domínio em relação ao imóvel, pois já havia se despido da condição de proprietária do aludido bem por negócio jurídico concretizado 6 (seis) anos antes, como comprovam as certidões de matrícula dos imóveis. 2) É induvidoso que, a partir de outubro do ano de 1999, a adquirente do imóvel é quem passou a deter legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária tendo por objeto o imposto em questão, ainda que não tenha promovido o registro do título translativo da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis competente em relação a todos os imóveis, porquanto, por certo, investiu-se na condição de possuidora com animus domini.

3) Muito embora a agravante sustente ter comunicado a venda à Prefeitura de Viana, não há provas nos autos que corroborem com tal afirmação. Não obstante, é certo que a circunstância de a parte não ter providenciado a alteração do cadastro municipal, conquanto suscetível de legitimar a aplicação da teoria da causalidade, para impedir a condenação do Município apelante em honorários a favor do patrono do apelado, não se presta para atribuir a este a condição de sujeito passivo da relação obrigacional em voga.
4) Destarte, considerando que não há provas de que a executada procedeu à comunicação exigida pelo art. 126 do Código Tributário do Município de Viana (Lei nº 1.629/2002), forçoso convir que deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0003436-85.2018.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09/03/2021; DJES 12/04/2021)

Desta feita
,
na hipótese dos autos,
quando d
a configuração do fato gerador do IPTU e taxa de lixo relativos aos exercícios de
2002 a 2016, perfazendo o montante de R$ 15.876,38
(
quinze mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos),
a Associação Apelante não mais possuía nenhuma relação de domínio com o imóvel,
passando o adquirente do
lote
a deter a condição de contribuinte/
sujeito passivo
do Imposto
Predial e Territorial Urbano.

Inclusive, importa salientar que já consta como responsável no Espelho de Cadastro de Imóvel junto ao Município Apelante a empresa “Fraternidade Mensageiros de Oxalá” conforme Id 4414485.

Por
tanto, indevido o pagamento do tributo pela Associação apelante, deve ser o Município Apelado condenado à repetição do indébito tributário, devendo os valores serem atualizados,
conforme entendimento sumular nº 523 do STJ,
com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento, e juros de mora,
na forma do art. 48-A, da Lei Municipal nº
3.375/1997,
a partir do trânsito em julgado (
art. 16
7
,
parágrafo único
, do CTN e
Súmula
nº
188, do STJ).

Por
fim,
considerando o provimento do recurso,
inverto os ônus de sucumbência e
fixo os honorários
advocatícios
em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente a ação condenando o
Município Apelado à repetição do indébito tributário, devendo os valores serem atualizados,
conforme entendimento sumular nº 523 do STJ,
com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento, e juros de mora,
na forma do art. 48-A, da Lei Municipal nº
3.375/1997,
a partir do trânsito em julgado (
art. 16
7
,
parágrafo único
, do CTN e
Súmula
nº
188, do STJ).

Por conseguinte, fixo os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5002052-42
.20
21
.8.08.00
35

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES

APELAD
O
:

MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REPETIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO
–
IPTU –
PAGAMENTO NA
EXECUÇÃO FISCAL – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DOS FATOS GERADORES –
FALTA DE QUALIDADE DE SUJEITO PASSIVO -
PAGAMENTO
INDEVIDO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminares de ausência de dialeticidade recursal, coisa julgada e ilegitimidade passiva rejeitadas.

2
.

A
ausência de comunicação ao Fisco da modificação da posse/propriedade/domínio útil do imóvel não importa em
prorrogação da qualidade de
sujeito passivo da relação tributária (
contribuinte do imposto
)
, já que cessado o exercício da propriedade, posse ou domínio útil sobre o imóvel.
Precedentes deste Tribunal.

3
.
N
a hipótese dos autos,
quando d
a configuração do fato gerador do IPTU e taxa de lixo relativos aos exercícios de
2002 a 2016,

a Associação Apelante não mais possuía nenhuma relação de domínio com o imóvel,
passando o adquirente do
lote
a deter a condição de contribuinte/
sujeito passivo
do Imposto
Predial e Territorial Urbano.

4
.
Reconhecido como indevido o pagamento do tributo, deve ser
o Município Apelado condenado à repetição do indébito tributário, devendo os valores serem atualizados,
conforme entendimento sumular nº 523 do STJ,
com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento, e juros de mora,
na forma do art. 48-A, da Lei Municipal nº
3.375/1997,
a partir do trânsito em julgado (
art. 16
7
,
parágrafo único
, do CTN e
Súmula
nº
188, do STJ).

5
.
R
ecurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 28 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.